Tribunal: TJMT
Processo: 1027085-23.2021.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027085-23.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANLENNY CURADO - CPF: 936.883.421-00 (APELADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), SANDIEGO CURADO - CPF: 000.584.131-38 (APELADO), SANMARTIN CURADO - CPF: 846.248.761-72 (APELADO), SAMMARINA CURADO - CPF: 887.255.101-34 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COBERTURA LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE. COBRANÇA INDEVIDA APÓS FALECIMENTO DO SEGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou as rés, solidariamente, à devolução dos valores pagos pelos herdeiros após o falecimento do segurado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a extensão da cobertura do seguro prestamista em caso de morte do segurado;

(ii) a responsabilidade pela cobrança indevida das parcelas do financiamento após o falecimento do contratante;

(iii) a configuração do dano moral em decorrência da negativa de cobertura securitária.

III. Razões de decidir

3. O contrato de seguro prestamista limita a cobertura ao valor de R$ 25.000,00, conforme estipulado em apólice, sendo indevido exigir das rés o pagamento integral do saldo devedor do financiamento.

4. A continuidade da cobrança do financiamento, após o falecimento do segurado, configura conduta abusiva, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

5. A negativa indevida de cobertura securitária, especialmente em momento de perda, caracteriza dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para limitar a condenação ao valor da apólice de R$ 25.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A cobertura do seguro prestamista é limitada ao valor estipulado em apólice, não se estendendo ao saldo integral do financiamento.

2. A cobrança de parcelas após o falecimento do segurado configura prática abusiva, ensejando a devolução dos valores pagos.

3. A negativa indevida de cobertura securitária em contrato prestamista gera dano moral presumido."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
,

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da
Comarca de Várzea Grande, MT, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
ajuizada por
Sanlenny Curado,

Sammarina Curado, Sandiego Curado
e
Sanmartin Curado
, em face da ora recorrente e outros.

Prolatada a sentença (ID. 229042174):

“Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para:

i.

CONDENAR os requeridos Bv Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A ao pagamento do contrato de Id. 63559849, em quantia correspondente à cobertura estabelecida no contrato de seguro prestamista, ao tempo do falecimento do Segurado, confirmando os efeitos da liminar deferida no id. 66741205;

ii. CONDENAR os requeridos Bv Financeira S/A – Crédito, Financiamento E Investimento e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, solidariamente, a restituírem, de forma simples aos autores, os valores pagos, desde o falecimento do Sr. Oacy de Campos Curado (março/2019), em relação ao contrato ora discutido, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente até a data do efetivo pagamento, pelos índices legais e sobre a qual deverá incidir juros moratórios a partir da citação no importe de 1% (um por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento;

iii. DETERMINAR que a requerida BV Financeira S/A promova a declaração de quitação do contrato, a fim de que seja realizado o levantamento do gravame junto ao DETRAN;

iv. CONDENO os requeridos a pagarem, solidariamente, aos requerentes danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada um dos requerentes, com correção monetária a partir da fixação desta sentença (Súmula 362 do STJ) pelo índice INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Ainda, em razão da sucumbência mínima, CONDENO os requeridos Bv Financeira S/A – Crédito, Financiamento E Investimento e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fundamento no art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, valor este que deverá ser devidamente atualizado.”

Em suas razões recursais (ID. 229042189) a Seguradora apelante apresentou tese de reforma da sentença sob o argumento de que o juízo não delimitou a obrigação da seguradora a somente quanto ao saldo devedor em aberto na data do sinistro, no valor máximo de R$25.000,00, nos termos da apólice de seguro.

Rechaça a condenação ao pagamento/restituição de parcelas pagas após o óbito, por não haver disposição contratual nesse sentido.

Combate a condenação por danos morais por ausência de falha na prestação dos serviços, e que a simples discussão acerca de cláusulas contratuais, não gera os danos extrapatrimoniais.

Defende a redução dos danos morais a evitar enriquecimento ilícito.

Requer o
provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a aplicação dos termos dispostos em contrato de apólice de seguro, e afastado a condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 229042197)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Oacy de Campos Curado contratou um financiamento com a
BV Financeira
para adquirir um Fiat Mob Like (ano 2018/2019), com o pagamento de 60 parcelas de R$ 1.095,99.

O contrato incluía um seguro prestamista, que garantiria a quitação ou amortização do saldo devedor em caso de falecimento. Contudo, após o falecimento do segurado em 28 de março de 2019, os herdeiros solicitaram a indenização do seguro.

O pedido foi negado sob a justificativa de que o óbito resultou de uma doença preexistente, supostamente conhecida antes da adesão ao seguro.

A cobertura informada no bilhete era inferior ao saldo devedor contratado, estipulada em R$ 25.000,00, enquanto deveria cobrir o valor integral.

Em razão disso, os requerentes pleitearam a suspensão das cobranças, o pagamento de danos materiais no valor de R$ 56.991,48 (dobro do prêmio contratado) e danos morais de R$ 50.000,00.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as requeridas à devolução dos valores pagos pelos autores, na forma simples.

A controvérsia principal reside na análise do contrato de seguro de proteção financeira e na adequação do cumprimento das obrigações pactuadas, especialmente quanto à cobertura do saldo devedor do financiamento em decorrência do falecimento do segurado.

Como retratado, consta do documento de ID no 229041673 a contratação do falecido Oacy Curado ao contrato de Cédula de Crédito Bancário (CDC) no 391293176 junto a 1a Requerida, com Seguro Proteção Financeira (prestamista) de (ID. 229041214), de apólice no 95504, formalizado junto a 2a Requerida, Seguradora, sendo inquestionável a causa as normas consumeristas a luz do Código de Defesa do consumidor.

O contrato de Cédula de crédito bancário assinado em financiamento do veículo, determina o pagamento de 60 parcelas de R$1.095,99, com início em 23/02/2019 e sua última parcela em 23/01/2024.

Em certas hipóteses, como na espécie, há a previsão adicional de contratação de seguro com cobertura para o evento morte, denominado seguro prestamista, como garantia à própria família do consorciado segurado.

Assim, conforme o certificado de Seguro (proteção financeira automóveis), a apólice estipulava que, em caso de morte, o seguro quitasse o saldo devedor existente na data do evento, até o limite de R$ 25.000,00, excluídas as parcelas vencidas e encargos pendentes.

A análise da documentação confirma que o saldo devedor em 28 de março de 2019, data do falecimento do segurado, não foi quitado ou amortizado pela seguradora, descumprindo-se as disposições contratuais.

No entanto, a cobertura deve ser limitada ao valor estipulado de R$ 25.000,00, sendo indevido exigir o pagamento integral do saldo do financiamento, como fixado na sentença.

Assim, é necessária a reforma parcial da decisão para adequar a condenação ao limite contratual.

Quanto aos danos materiais
, tem-se dos fatos que após o falecimento do segurado, os herdeiros continuaram a pagar as parcelas do financiamento, o que configura cobrança indevida, pois o saldo devedor deveria ter sido quitado ou amortizado pelo seguro.

Por esta razão deve ser mantida a condenação da requeridas, solidariamente, à restituição dos valores
pagos a título de seguro
, observado o limite estipulado em apólice de R$ 25.000,00.

Por fim quanto aos danos morais
, a negativa da seguradora em cumprir o contrato agravou a situação de angústia dos herdeiros, especialmente em momento de perda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a recusa indevida de cobertura securitária enseja reparação por danos morais, sendo presumida a aflição decorrente dessa conduta.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante. 2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 595.031/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016)

Nesse contexto, o valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional às peculiaridades do caso, cumprindo as funções compensatória e punitiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, e
limitar
o valor em condenação das requeridas ao pagamento de indenização para amortização ou liquidação de financiamento contraído e, condenação por danos materiais, nos termos da apólice de seguro prestamista,
até o limite de R$ 25.000,00
;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025